Tribunal: STF
Processo: RE 84713
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
- Cheque . - Segundo o art. 52 da Lei Uniforme. prescreve a ação, decorridos seis meses, contados do término do prazo de apresentação, que se regula pelo artigo único do Del. 22.924, de 12.7.1933, e pelo art. 3º, § 9º, da Lei 2.919, de 31.12.1914. Recurso extraordinário não conhecido.